Tribunal: TJMT
Processo: 0015036-95.2008.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015036-95.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONICE DO NASCIMENTO - CPF: 005.510.551-38 (APELADO), LYRA ALMEIDA DE QUEIROZ CARVALHO - CPF: 804.913.241-20 (APELADO), JOSE ALVES PEREIRA - CPF: 655.386.331-87 (APELADO), JOSE MACIEL DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LYRA ALMEIDA DE QUEIROZ CARVALHO (VÍTIMA), CLEONICE DO NASCIMENTO (VÍTIMA), CLEONICE DO NASCIMENTO - CPF: 005.510.551-38 (VÍTIMA), LYRA ALMEIDA DE QUEIROZ CARVALHO - CPF: 804.913.241-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

MOTIVO TORPE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. MITIGAÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA VETORIAL DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PREMETIDAÇÃO.
MODUS OPERANDI
PASSÍVEL DE MAIOR REPROVABILIDADE. ENUNCIADO N. 49 TJMT/TCCR.
2. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EMPREGADO. IMPERTINENCIA. PATAMAR ADOTADO PELO SENTENCIANTE EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 3. PRETENDIDA ATENUAÇÃO MAIOR PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR A 1/6. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Necessária a negativação da culpabilidade, quando a premeditação do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal (Enunciado n. 49 TJMT/TCCR).

1.1

O fundamento para o desvalor da culpabilidade revela-se idôneo, se, devidamente comprovado, que o acusado comprou a arma de fogo especificamente para cometer o crime, aliado aos demais elementos comprobatórios que evidenciam o planejamento antecipado da ação criminosa.

2.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações-parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3.

Apesar de a legislação não prever frações de aumento ou diminuição em face de atenuantes e agravantes, no cálculo da 2ª fase dosimétrica, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este tribunal, é no sentido de que a escolha de fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, sob pena de insubsistência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
José Maciel da Silva
, inconformado com a r. sentença proferida pela
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que condenou

o Apelante pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo motivo torpe - modalidade Tentada
, (art. 121, §2º, inc. I e IV c/c artigo 14, inciso II, do CP), à pena de
4

anos e 4 meses
de
reclusão
, a serem cumpridos em regime inicialmente
semiaberto
, bem como declarada
extinta a punibilidade
com relação ao delito de
Lesão Corporal

Grave
,

em razão da ocorrência da
prescrição retroativa
. (Id. 154731089)

Em suas
razões
recursais, o Apelante pugna a reforma da r. sentença, objetivando, a
revisão dosimétrica da pena
. (Id. 154731091)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 154731093).

A d. PGJ, também é pelo
desprovimento
, em parecer assim sintetizado (Id. 166538182):

“APELAÇÃO CRIMINAL
- JÚRI – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA À PENA DE 04 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO NO REGIME INICIAL FECHADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE REPRIMENDA ARBITRADO TENDO POR FUNDAMENTO A INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISUM ESCORREITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 593, § 3º DO CPP -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” (Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia, que no dia 30.6.2006,
José Maciel da Silva
efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima
Cleonice do Nascimento
, sua companheira, que conseguiu correr para o interior do imóvel sem ser atingida por nenhum projétil.

Narra, ainda, que logo em seguida o acusado efetuou dois disparos na vítima
Lyra Almeida de Queiroz Carvalho
, amiga de Cleonice, atingindo-a no abdômen, somente não consumando o crime de homicídio pelo fato de
José
acreditar que
Lyra
já estivesse morta.

Feito isso,
José
adentrou na residência da vítima
Lyra
e passou a atirar para todos os lados, deixando Cleonice e o filho, que estavam escondidos atrás da geladeira, aterrorizados. Após, certo de que a munição da arma havia acabado, ele foragiu do local.

Após regular instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, foi o acusado condenado
pela prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo motivo torpe - modalidade Tentada
, (art. 121, §2º, inc. I e IV c/c artigo 14, inciso II, do CP), à pena de
4 anos e 4 meses de reclusão
, a serem cumpridos no regime inicialmente
semiaberto.

Nesta instância revisora, a defesa de
José

não demonstrou pretender a discutir aspectos relativos a autoria e materialidade, tão somente almeja a reforma da dosimetria da pena.

Feita essas considerações passo à apreciação das matérias.

Inicialmente
, José questiona a elevação da pena, na primeira fase da dosimetria do crime praticado contra a vítima
Cleonice,
notadamente com a vetorial da
culpabilidade
considerada desfavorável.

Para melhor compreensão, transcrevo o trecho da sentença que discorreu sobre a culpabilidade:

“A culpabilidade do acusado e elevada. A vítima Cleonice conviveu maritalmente com o acusado durante aproximadamente um ano e três meses, mas diante do ciúme excessivo e agressividade dele, decidiu romper o relacionamento e deixar o lar conjugal. O acusado, inconformado, então resolveu matar a vítima. Para tanto, comprou uma arma de fogo (pistola beretta, modelo 950, calibre 6.35), pelo valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Na mesma data em que adquiriu a arma de fogo o acusado foi na casa de Lyra, onde Cleonice estava morando de favor, colimando reatar o relacionamento. Cleonice lhe atendeu e ficaram conversando na frente da casa de Lyra. Como Cleonice não aceitou voltar com o acusado ele sacou a arma de fogo e disparou contra ela. Na intenção de se proteger Cleonice correu para o interior da residência. Mesmo assim o acusado continuou perseguindo Cleonice no interior da residência e efetuando disparos. Felizmente Cleonice conseguiu se esconder e um cartucho ficou preso no tambor da arma, evitando que o re u efetuasse mais disparos. Segundo a vítima Cleonice, o acusado efetuou no mí nimo dez disparos de arma de fogo. Cleonice tambe m esclareceu que quando ela dizia que ia se separar do acusado ele amolava uma faca e a ameaçava de morte. No dia dos fatos o re u concretizou suas ameaças, pois de posse da arma de fogo que havia acabado de comprar, efetuou diversos disparos contra Cleonice(...)”

Conforme registrado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, “
a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do acusado. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
” (AgRg no AREsp 2120306/RN, DJE 27.6.2022).

Por outro lado, é cediço premeditação é caracterizada quando o autor planeja e reflete sobre o crime com antecedência, demonstrando uma intenção prévia de cometer o ato.

Dito isso, os elementos do conjunto fático- probatório assinalam que o apelante agiu com intento homicida, isso pois,
1)
o fato de o
José
ter comprado uma arma de fogo especificamente para cometer o crime;
2)
ter ido à residência de
Lyra
(amiga de
Cleonice)
, mesmo após
Cleonice
ter buscado refúgio na casa da amiga;
3)

ter perseguido e descarregado a arma de fogo (cerca de 10 disparos) em direção às vítimas
Lyra e Cleonice
e
4)
o relato de ciúme excessivo, agressividade e ameaças anteriores por parte de
José,

de fato, revelam o prévio planejamento.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“(...) A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade. (...)” (N.U 0000175-87.1998.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Dessa forma, a circunstância da
culpabilidade deve ser mantida.

Prosseguindo, a defesa ainda se insurge quanto à
fração de aumento empregada na 1ª fase da pena
, pois desproporcional,

visto que o magistrado
a quo
adotou a redução para a fração de 1/6 sobre o mínimo cominado nas penas de cada crime na espécie.

É certo que a legislação não fixou critérios para a exasperação da primeira fase de dosimetria da pena, porém a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (sob a pena mínima) ou 1/8 (termo médio – o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o crime) à reprimenda.

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, o critério utilizado pelo magistrado
a quo
(aumento aproximado de 1/6 para cada vetor judicial, sob a pena mínima), também é utilizado como referência em alguns precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional, ilegal ou teratológico, a ponto de merecer reforma nesta instância recursal.

Sobre ao cálculo de aumento utilizado na sentença, este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(
Enunciado n. 39
).

Sobre o tema, destaco do STJ:

“(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ (...)”. (STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Por fim, a defesa de
José
alega que em razão da atenuante da confissão espontânea a pena foi reduzida em um patamar abaixo do que deveria, havendo desproporcionalidade na fração utilizada pelo magistrado.

Vejo que
assiste razão
nesse ponto.

No que toca à segunda fase da dosimetria da pena do na espécie, a sentença limitou-se a atenuar a intermediária em
1 ano de reclusão
diante do reconhecimento da
benesse
da atenuante de confissão espontânea
(
art. 65, III, “d”, do CP) e sem que houvesse fundamentação concreta para a adoção do
quantum
redutor.

Sobre isso, é assente na jurisprudência do STJ que:

“...2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício”. (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).”

Assim, evidenciada a ilegalidade, hei por bem, na segunda fase da dosimetria penal readequar a fração adotada pelo sentenciante, em relação à atenuante da confissão espontânea, para de 1/6 porquanto mais adequada na hipótese.

Desta feita, passo à nova dosimetria da pena.

Na 1ª fase da pena, como já relatado,
mantida a depreciação da culpabilidade
e certo ao entendimento de que o órgão julgador, tem
a discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, mantenho a pena-base no patamar de
14 anos de reclusão.

Na 2ª fase da pena, reajustada a pena intermediária na fração de 1/6 como exposto no tópico 2 deste Voto, alcanço o
quantum
de
11 anos e 8 meses de reclusão
.

Na 3ª fase da pena, presente a causa de diminuição, referente a tentativa (art. 14, inc. II do CP), e de acordo com os critérios estabelecidos pelo juízo sentenciante, torno definitiva a pena de
3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

Diante da extinção da punibilidade, do crime de
Lesão Corporal Grave
, reconhecida pelo Juízo
a quo
(Id. 154731089) e em atenção ao art. 33, §2º, “c”, fixo o regime
aberto
.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para modificar a fração adotada pelo sentenciante na aplicação da atenuante da confissão espontânea na 2ª fase da pena, para
1/6
e, estabelecer a
reprimenda final
no patamar de 3
anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão,
bem como alteração do regime inicial de pena para o
aberto.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023